Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-35.2024.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000090-35.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDEMAR ALVES ROCHA - CPF: 859.323.605-77 (APELADO), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 013.707.691-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS VILELA BUENO - CPF: 841.751.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA DA ROCHA CARDOSO - CPF: 848.396.861-49 (VÍTIMA), DIVINO FREIRE BARBOSA - CPF: 772.544.061-53 (VÍTIMA), GLEZIA ANTUNES LOPES SILVA - CPF: 703.570.461-29 (VÍTIMA), ROSELENE FELIZARDA DA SILVA - CPF: 012.508.981-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMAR ALVES ROCHA - CPF: 859.323.605-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E, DE OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
. MANUTENÇÃO DOS DESVALORES ATRIBUÍDOS À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 11.343/06. DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E RECRUDESCIMENTO DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por Valdemar Alves Rocha e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, VII) e furto (CP, art. 155, caput, por duas vezes, em continuidade delitiva), em concurso material (CP, art. 69).

II. Questões em discussão

2. Duas questões centrais em análise:
i
) inferir há argumentos para desabonar as circunstâncias do crime e analisar a possibilidade de afastar as cargas negativas atribuídas à culpabilidade do agente e consequências do crime;
ii
) apreciar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no art. 46 da Lei n.º 11.343/06, em razão de suposta dependência química do acusado e incapacidade de discernimento ao tempo do fato.

III. Razões de decidir

3. Cabível a negativação das circunstâncias do crime de roubo devido ao
modus operandi
adotado pelo infrator, consistente no arrombamento da porta da residência, no curso do repouso noturno e com o uso de excessiva violência e grave ameaça à pessoa. Precedentes do STJ.

4. Persistem ilesos os desvalores atribuídos à culpabilidade do agente e às consequências do crime, em razão de o recorrido ter perpetrado novo crime no curso da execução penal, assim como diante dos danos psicológicos relatados pelas vítimas, configurando elementos externos ao tipo penal.

5. Inviabilidade da aplicação da redução de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06, dada a ausência de provas concretas quanto à dependência química do réu e sua incapacidade de discernimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Valdemar Alves Rocha desprovido. Recurso do Ministério Público provido, com readequação da pena final.

Teses de julgamento:

"
1.
A negativação das circunstâncias do crime é admissível quando o modus operandi revela elevado grau de gravidade e reprovabilidade, caracterizado por ações que extrapolam a violência e a ameaça inerentes ao tipo penal, especialmente em casos de invasão domiciliar durante o repouso noturno e uso de força desproporcional contra as vítimas.
2.
A manutenção dos desvalores atribuídos à culpabilidade e às consequências do crime é justificada quando evidenciada a reiteração criminosa, bem como a produção de danos concretos e significativos, como sequelas psicológicas graves às vítimas, configurando fatores externos e autônomos ao tipo penal.
3.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006 somente se aplica quando comprovada, de forma objetiva e robusta, a condição de dependência química do acusado e a consequente incapacidade de discernimento à época dos fatos, sob pena de comprometer a justa individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, VII; 155, caput; 69; 59; Lei nº 11.343/06, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 857.952/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 8/4/2024; STJ, AgRg no HC 730.636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 6/12/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VALDEMAR ALVES ROCHA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VALDEMAR ALVES ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
VALDEMAR ALVES ROCHA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face

da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º 1000090-35.2024.8.11.0012, na qual o acusado foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, inciso VII e artigo 155,
caput
[por duas vezes, em continuidade delitiva] c/c art. 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais encartadas no ID 232504758, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a
elevação da pena-base imposta para o crime de roubo majorado
, por meio da negativação das
circunstâncias
do crime, com destaque à gravidade do
modus operandi
desenvolvido .

Por sua vez, o recorrente
VALDEMAR ALVES ROCHA
, nas r
azões recursais vistas no ID 232504767,
postula a
fixação no mínimo legal da pena-base do crime de roubo
, ao argumento de que os fundamentos lançados para desabonar a
culpabilidade
e as
consequências
do crime são inidôneos e refletem elementos ínsitos ao tipo penal, assim como almeja a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n.º 11.343/06
, com a incidência da fração de 2/3 (dois terços), mencionando se tratar de dependente químico e alcoólatra, que não possuía plena capacidade cognitiva ao tempo do fato.

Em contrarrazões disponíveis no ID 237821175, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo acusado, ao passo que a Defensoria Pública Estadual quedou-se inerte em ofertar contrarrazões em nome do réu, mesmo após a devida intimação para tanto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 247095182, opina pelo
desprovimento

do recurso interposto pela defesa e, n’outro viés, pelo
provimento
do apelo manejado pelo Ministério Público.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que o
s recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela
Defesa
.

Verte dos autos que, no dia
13 de janeiro de 2024
, por volta das 04h, na residência situada na Avenida São João Del Rey, n.º 446, bairro Tonetto, na Comarca de Nova Xavantina/MT, o acusado
VALDEMAR ALVES ROCHA
, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Motorola “One”, avaliado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima
Glezia Antunes Lopes Silva
[
FATO 01
].

Ainda no dia
13 de janeiro de 2024
, por volta das 08h., na residência situada na Avenida Arapongas, no bairro Novo Horizonte, na Comarca de Nova Xavantina - MT, o acusado
VALDEMAR ALVES ROCHA

subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade da vítima
Divina da Rocha Cardoso
,

que era

idosa e possuía 73 (setenta e três) anos de idade [
FATO 02
].

Por fim, também no dia
13 de janeiro de 2024,
por volta das 08h30min, na residência localizada na Avenida Paraná, n.º 224, bairro Centro, nesta urbe, o denunciado
VALDEMAR ALVES ROCHA

subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta, da marca
“Lotus”
, de cor laranja, apreçada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), de propriedade do ofendido
Divino Freire Barbosa
[
FATO 03
].

Nos termos narrados na exordial acusatória, o acusado derrubou a porta da residência pertencente a
Roselene Felizarda da Silva
e, com o uso de arma branca, passou a ameaçá-la e a exigir a entrega de dinheiro, ao que se sucedeu o início de luta corporal entre eles, redundando no pedido de socorro e em lesões no corpo daquela.

Nessas circunstâncias,
Glezia Antunes Lopes Silva
, filha de
Roselene
, acordou e se dirigiu até o local do imbróglio, onde o acusado
VALDEMAR
colocou a faca em seu pescoço e insistiu na entrega de dinheiro, fazendo com que esta entregasse o único bem ali disponível, consistente no seu aparelho celular, dando azo à evasão do infrator, pois este percebeu que ali não havia pecúnia.

Posteriormente a isso, o acusado
VALDEMAR
dirigiu-se até a residência da ofendida
Divina Cardoso
, onde ingressou por duas vezes e, de lá, subtraiu uma bicicleta guardada no local, sendo a ação ilícita flagrada por câmeras de segurança dos imóveis vizinhos.

Dando sequência aos fatos,
VALDEMAR
adentrou na residência do policial militar
Manoel Messias Vilela Bueno
e subtraiu uma bicicleta ali estacionada, pertencente ao funcionário
Divino Feire Barbosa
, que ali executava serviços. Ocorre que o ofendido visualizou o momento em que o acusado deixava o local, na posse da
res furtiva
, permitindo o imediato início da perseguição e o acionamento da Polícia Militar.

As diligências policiais efetuadas resultaram na prisão do acusado, na apreensão da arma branca utilizada na primeira conduta ilícita e das duas bicicletas subtraídas, após o que sobreveio o comparecimento das vítimas na unidade policial, quando elas o reconheceram como o autor do crime.

Por tais fatos, o acusado
VALDEMAR ALVES ROCHA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2.º, inciso VII, c/c art. 155,
caput
(por duas vezes, em continuidade delitiva), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da pena-base imposta para o crime de roubo:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo
impôs carga negativa na
culpabilidade do agente
e nas
consequências do crime
, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“Na análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP),
deve ser valorada negativamente a culpabilidade
, tendo em vista as condições subjetivas do agente,
já que praticou os crimes de furto e roubo durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, conforme se extrai do executivo de pena n. 0058100- 52.2018.8.09.0175, no bojo do qual cumpre pena pela prática do crime capitulado no art. 157, caput, do Código Penal
.

Insta consignar que a valoração negativa não caracteriza bis in idem, como alega a Defesa, pois tem por critério, não o histórico criminal do agente (reincidência), mas sim, a maior reprovabilidade da conduta praticada por evidenciar desrespeito e menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais. (...)

No caso concreto, verifica-se que
as circunstâncias estão abrangidas pela figura típica, não havendo elementos concretos que extrapolem os inerentes à previsão legal. De modo que não devem ser valoradas negativamente.

Diferentemente, no que pertine às
consequências, estas deverão ser sopesadas negativamente por extrapolarem às normais à espécie, haja vista que as vítimas do roubo afirmaram que sofreram danos de ordem psicológica.

Neste ponto, a vítima ROSELENE FELIZARDA DA SILVA afirmou (Id. 155512973): (...) que até hoje
não consegue dormir direito. Tem dificuldade de sair de madrugada para trabalhar; que não procurou ajuda de psicólogo por vergonha
(...).

A vítima GLEZIA ANTUNES LOPES SILVA, asseverou em juízo (Id. 155512973): (...)
que não consegue dormir direito, que não consegue mais ficar em casa sozinha
(...).

Assim,
as consequências do roubo autorizam a exasperação da pena-base
”
(sic – ID 232504756 - Pág. 7) – Destaquei.

No tocante à temática, o
Parquet
sustenta que há argumentos concretos para desabonar as
circunstâncias do crime
, refletidos no
modus operandi
do crime, porquanto o recorrido escalou o muro, arrombou a porta de entrada do imóvel, aproveitou-se da parca vigilância decorrente do durante o repouso noturno e, ademais, houve excessiva violência, pois a luta corporal travada com a vítima perdurou por aproximadamente 30 (trinta) minutos.

A seu turno, a defesa almeja a exclusão das cargas negativas impostas na
culpabilidade do agente
e nas
consequências do delito
, mencionando que os argumentos são inidôneos e ínsitos ao tipo penal.

Apenas a pretensão ministerial

merece

prosperar.

Com efeito, a testemunha
Roselene Felizarda da Silva
afirmou
em juízo
que o recorrido ingressou no imóvel,
por volta das 03h40min
, após
chutar a porta da residência e derrubá-la
, com o acréscimo de que iniciaram
luta corporal
. Destacou que a sua filha apareceu no cômodo em que estavam e, nesse instante, o recorrido
direcionou a arma branca para o pescoço dela
, causando-lhe temor e o anseio de proteger a filha. Salientou que o pior não aconteceu em razão de ser estudante da técnica de taekwondo, o que
não a livrou de ferimentos decorrentes do embate
(Relatório de Mídia de ID 232504714).

A seu turno, a vítima
Glezia Antunes Lopes Silva
afirmou em juízo que o acusado direcionou a arma branca em seu desfavor, assim como ameaçou matá-la, elevando a intimidação por meio do reverbério de que já havia ceifado a vida de três pessoas e ela seria a quarta (Relatório de Mídia de ID 232504714).

Ao que se vê, o crime foi perpetrado no âmbito da residência da vítima, o que viola a sensação de segurança, durante o repouso noturno, quando a vigilância é reduzida, e com elevado uso de violência, pois houve luta corporal entre os envolvidos e o apontamento de arma branca em direção à região vital do corpo humano, sendo a ameaça elevada pelo reverbério de que já havia matado outras pessoas.

Tais particularidades
justificam a negativação das circunstâncias do crime
, raciocínio o qual se ampara na jurisprudência firmada pelo e. STJ,
in verbis
:

“(...) IV - Circunstâncias do crime. O desvalor da vetorial se encontra fundado no
modus operandi que excede os elementos inerentes ao tipo penal:

"a agressividade utilizada pelo acusado e seus comparsas durante a empreitada criminosa
. Fizeram
diversas ameaças de morte
, inclusive dizendo que se relatassem o fato a polícia, iriam matá-las quando saíssem da cadeia. Além do que, o crime foi praticado
no fim da noite (por volta de 22h30min), quando as pessoas já estão em repouso
".
Fundamentação concreta a ensejar desvalor da vetorial
. Precedentes”.
(STJ, AgRg no HC n. 857.952/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024.) – Destaquei.

“(...) 15. Não há constrangimento ilegal no ponto em que, quanto aos crimes de extorsão mediante sequestro e de roubo, o julgador exasperou a pena básica levando em consideração a
culpabilidade desfavorável do paciente
, pois foi
registrada a prática dos crimes na residência das vítimas, em momento de maior vulnerabilidade e de dificuldade de intervenção de terceiros, às 6 horas da manhã
,
enquanto alguns

moradores ainda dormiam”.

(STJ - REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.) – Destaquei.

Com efeito,
CABÍVEL
a negativação das
circunstâncias do crime
.

Em relação à irresignação defensiva, denota-se que os desvalores atribuídos à
CULPABILIDADE DO AGENTE
e às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
são idôneas e devem ser mantidos.

Nesse diapasão, quanto à
CULPABILIDADE DO AGENTE
, o ordenamento jurídico reputa válido desaboná-la se o novo crime for cometido no curso de processo executivo de pena, pois tal circunstância revela o menosprezo do réu às decisões judiciais que o impedem de se envolver em novas condutas ilícitas, assim como caracteriza quebra da confiança nele depositada.

Ilustrativamente:

“(...) 1. No que se refere à
culpabilidade, verifica-se que o fato de o paciente estar respondendo a uma execução penal quando cometeu o novo delito, constitui fundamentação adequada para a exasperação da pena-base”
.
(AgRg no HC n. 854.821/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

“(...) 3. A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto,
a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o paciente praticou o crime quando ainda em cumprimento de pena por condenações diversas, infringindo a confiança nele depositada pelo Estado e revelando sua conduta maior reprovabilidade
(e-STJ, fl. 29).

4. Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior. Precedentes”.

(AgRg no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) – Destaquei.

Do mesmo modo, os argumentos lançados nas
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, refletidos em insônia, dificuldade em sair de madrugada para o trabalho e medo de persistir na residência sem companhia, são considerados válidos pelo ordenamento jurídicos e, por corolário, justificam a elevação da pena-base, consoante se vê dos arestos em destaque:

“(...) 1. O abalo a que se refere o acórdão não é simplesmente aquele inerente ao tipo penal, uma vez que
em decorrência da ação dos recorrentes a vítima desenvolveu desordens psicológicas mais severas, tais como insônia
,
sofrimento em retornar ao ambiente de trabalho
no qual ficou sob mira direta de armas,
os quais devem ser sopesados para o devido apenamento do réu”
.

(AgRg no HC n. 730.636/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

“(...) III -
A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime
. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime,
tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima
,
consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida"
(AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022.) – Destaquei.

Com efeito, a pretensão defensiva
ressai rechaçada
, pois incabível a condução da pena-base para o mínimo legal.

Registro, por oportuno, que as alterações ora realizadas serão materializadas em tópico autônomo, após finalização do debate quanto aos termos da dosimetria penal.

2.

Do pretenso reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da Lei n.º 11.343/06:

A defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição da pena, com incidência da fração de 2/3 (dois terços), prevista no art. 46 da Lei n.º 11.343/06, ao argumento de que o recorrente delimitou, em ambas as fases processuais, a dependência química e problemas com o alcoolismo.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, o
art. 45 da Lei Antidrogas
dispõe que “
é isento de pena o agente que,
em razão da dependência, ou sob o efeito
,
proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga,

era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

A seu turno, o
art. 46 da Lei Antidrogas
estabelece que
“
as penas podem ser reduzidas de um terço a

dois terços

se,
por força das
circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei
,

o agente

não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Como é cediço, tais benefícios somente serão aplicados
quando ficar
efetivamente
demonstrada nos autos a dependência e a incapacidade do infrator, condições as quais não ocorrem no caso em análise.

Nota-se que, a despeito dos argumentos defensivos, inexiste no caderno processual qualquer elemento probatório que comprove, inequivocamente, a condição de dependente químico do réu, nem mesmo a alegada incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados.

Além disso, a defesa não requereu incidente específico ou laudo pericial oficial a fim de fazer a prova disto e, em que pese o próprio réu tenha admitido que fazia o uso de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, ao contrário do que se pretende fazer crer, o simples fato do o apelante estar sob efeito de álcool e drogas, por si só, não afasta sua imputabilidade penal, porque, ainda que possua envolvimento essas substâncias, em nenhum momento restou cabalmente provado que isso teria influenciado na capacidade de discernimento do acusado.

Nesse sentido:

“A redução ou isenção das penas previstas nos arts. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.065.536/AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 23/9/2013]. (N.U 1028636-67.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) – Destaquei.

“(...) Inexistindo nos autos provas de que a suposta dependência química do apelante tenha afetado sua capacidade de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, o que é necessário para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, caracterizadoras, respectivamente, de isenção ou redução de pena, imperiosa a manutenção da condenação nos termos da sentença
. Recurso desprovido.
(N.U 0035354-21.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019) – Destaquei.

Desta feita,
incabível
a aplicação de causa de diminuição da pena.

3.

Da nova reprimenda imposta ao acusado:

Em razão do acolhimento da pretensão ministerial, no que se refere ao crime de
roubo
, subsistem
03 circunstâncias judiciais
em desfavor do recorrido, a saber, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, ensejando na readequação da pena-base para o valor de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, o que reflete a manutenção do critério utilizado na r. sentença, consistente no aumento de 1/8 sobre o intervalo dos limites mínimo e máximo do tipo penal para cada vetor judicial desabonado.

Na segunda fase, persistem a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência específica, de modo que a pena intermediária persiste em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, há incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma branca, com incidência da fração de 1/3, que perfaz a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
21 (vinte e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo.

No tocante aos crimes de
furto
, inexistiram alterações nas dosimetrias penais, de modo que persiste inalterada a pena imposta na r. sentença, na ordem de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão
, e
14 (catorze) dias-multa
.

Mantém-se o concurso
material
entre os crimes de roubo e furto, que resultando na pena final de
09 (nove) anos e 11 (onze) mês de reclusão
, além de
35 (trinta e cinco) dias-multa.

Persiste inalterado o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, bem como as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
VALDEMAR ALVES ROCHA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO

ao apelo defensivo e
DOU PROVIMENTO

à irresignação ministerial, a fim de impor carga negativa nas
circunstâncias
do crime de roubo, com consequente reajuste da pena final e definitiva do réu para
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025